Tribunal: TJMT
Processo: 0003072-23.2015.8.11.0087
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003072-23.2015.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MAGDA FERREIRA DANTAS DA SILVA - CPF: 024.750.121-29 (VÍTIMA), RAFAEL DE SOUZA LIMA MARTINS (VÍTIMA), Alessandro Fernandes Viana (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEXSSANDRO FERNANDES VIANA (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, FALSA IDENTIDADE E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA/ABSOLUTÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO EMPREGO DE VIOLÊNCIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA DE NÃO DECLARAR OS DADOS VERDADEIROS POR AUTODEFESA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO E ABSOLVIÇÃO DA FALSA IDENTIDADE – ANÚNCIO DO ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS – EXPRESSÃO USADA QUE POSSUI CARÁTER INTIMIDATIVO – SUBTRAÇÃO ASSEGURADA – ROUBO CONFIGURADO – JULGADO DO STJ E DECISÃO DO TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE – NOME E IDADE FALSOS

FORNECIDOS AOS POLICIAIS - SITUAÇÃO DE AUTODEFESA NÃO CARACTERIZADA - SÚMULA 522 DO STJ - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - CONDENAÇÃO POR FALSA IDENTIDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A conduta dos agentes [anunciar o crime, em concurso de pessoas, mandar os presentes ficarem quietos e empurrarem para o canto] possui caráter intimidativo e assegurou a subtração dos perfumes, a configurar o tipo penal de roubo (STJ, AgRg no AREsp 1059203 / MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 26.5.2017).

Não caracteriza situação de autodefesa (CF, art. 5o, LXIII) atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial, indicando nome distinto ou outra condição própria da pessoa como a idade (STJ, Súmula 522).

A conduta típica do delito de falsa identidade “
consiste em atribuir (inculcar, irrogar, imputar) a si mesmo ou a outrem falsa identidade, sendo esta constituída não só pelo nome como também por outras qualidades ou condições própria da pessoa, como estado civil, ai, incluídas, filiação, idade e a condição social (profissão, títulos acadêmicos, qualificação profissional etc.)
.” (Luiz Regis Prado, Comentários ao Código Penal, 11a Ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2017, pág. 808)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003072-23.2015.8.11.0087 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE GUARANTÃ DO NORTE

APELANTE(S):

ALEXSSANDRO FERNANDES VIANA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por

ALEXSSANDRO FERNANDES VIANA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de ação penal (Código 96353), que o absolveu da corrupção de menor e o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e falsa identidade a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado - arts. 157, § 2o, II, e 307, ambos do CP e art. 244-B do ECA - (ID 71851966/ ID 71851967).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas do emprego de violência ou grave ameaça contra as vítimas; 2) seria atípica a conduta de não declarar os dados verdadeiros por consistir em “
exercício de autodefesa e não crime
”
.

Requer provimento para que seja desclassificado o roubo para furto e
absolvido por falsa identidade
.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE pugna pelo desprovimento (ID 71851979).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de roubo majorado, falsa identidade e corrupção de menor – Sentença Penal Condenatória – Recurso da defesa: 1. Quanto à imputação de roubo majorado, sustenta a fragilidade e a má apreciação do conjunto probatório dos autos, destacando a inexistência de prova cabal do emprego da violência na ação delitiva, pedindo, assim, a desclassificação da imputação para o delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas (artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal) – IMPROCEDÊNCIA – Os elementos de convicção reunidos nos autos revelam que durante a empreitada criminosa houve fundadas ameaças às vítimas, modalidade de violência psíquica suficiente para a caracterização do roubo qualificado imputado – 2. Quanto ao crime de falsa identidade, a defesa sustenta tese absolutória por negativa de autoria, aduzindo que o acusado mentiu apenas sobre a sua idade e não sobre sua identidade, o que seria insuficiente para a tipificação do delito imputado – IMPROCEDÊNCIA – É leviana a tese defensiva, visto que o acusado, no momento de sua prisão em flagrante, visando a ocultar seus antecedentes, se identificou aos agentes policiais com nome e idade falsos – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 77018474)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 13 de outubro de 2015, por volta das 09h25min, no estabelecimento empresarial denominado ‘O Boticário’, situado na Avenida Jatobá, no 1015, Centro, em Guarantã do Norte/MT, ALEXSSANDRO FERNANDES VIANA, vulgo ‘Neguinho’, em conjunto com o adolescente Rafael de Souza Lima Martins, agindo em concurso de pessoas, caracterizada pela unidade de desígnios e visando um fim comum, subtraíram, mediante grave ameaça a pessoa, coisas alheias moveis consistente em 08 (oito) frascos de perfume, marca ‘Quasar’, e 04 (quatro) frascos de perfume (amostras), marcas ‘Quasar’ e ‘Malbec’, avaliados em R$ 1.273,00 (mil e duzentos e setenta e três reais), pertencentes a vítima Magda Ferreira Dantas da Silva.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 13 de outubro de 2015, por volta das 09h25min, no estabelecimento empresarial denominado ‘O Boticário’, situado na Avenida Jatobá, no 1015, Centro, em Guarantã do Norte/MT, ALEXSSANDRO FERNANDES VIANA, vulgo “Neguinho”, facilitou a corrupção do adolescente Rafael de Souza Lima Martins, menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infrações penais.

Consta, por fim, dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 14 de outubro de 2015, em horário indeterminado até o presente momento, na sede da Delegacia de Polícia Civil, em Guarantã do Norte/MT, ALEXSSANDRO FERNANDES VIANA, vulgo ‘Neguinho’, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, consistente na declaração falsa do nome. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ALEXSSANDRO FERNANDES VIANA, vulgo ‘Neguinho’, como incurso no artigo 157, § 2°, inciso II, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal Brasileiro; artigo 307 do referido ‘Codex’ e artigo 244-B da Lei no 8.069/90, aplicando-se a todos regra do artigo 69 do Código Penal Brasileiro [...]
”
(Adalberto Ferreira de Souza Júnior, promotor de Justiça – ID 71845081)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“FATO 1 - ART. 157, § 2°, INCISO II, DO CP [...]

No que concerne à caracterização da AUTORIA da subtração, as provas produzidas durante a fase judicial, corroboradas com as obtidas na fase inquisitiva, tal como pela confissão do acusado, conduzem à certeza do contido na peça acusatória, demonstrando certa e incontestável a culpabilidade do réu. [...]

A título de reforço, consigno que a autoria delitiva também se abstrai do depoimento da vítima e dos policiais militares que atenderam a ocorrência. [...]

Não bastasse, em seu em depoimento judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou a vítima por várias vezes que se sentiu ameaçada pelo acusado, não tendo reagido aos fatos, mantendo-se o tempo em que durou a ação delituosa no ‘canto da loja’, conforme ordenado pelo acusado na ocasião.

Assim, resta inconteste diante do acervo probatório o emprego da grave ameaça por parte do réu na subtração dos objetos descritos na denúncia, não havendo que se falar em desclassificação do roubo para o furto, conforme manifestação da defesa, por ocasião das alegações finais. [...]

O conjunto probatório é robusto e seguro a ensejar o decreto condenatório, mesmo porque o acusado confessou o crime, não havendo elementos dissociados das alegações apresentadas na denúncia.

Ao revés, as testemunhas corroboraram em juízo os depoimentos da fase policial, bem como o relato da vítima ouvida também juízo.

Enfim, diante de toda prova reunida nos autos resta cristalinamente configurada a autoria e a materialidade do crime de roubo qualificado, tipificado no art. 157, § 2°, II, do CP, perpetrado pelo acusado ALEXSSANDRO FERNANDES VIANA, vulgo ‘Neguinho’.

FATO 2 - DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE

Conforme se infere do relatório, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de ALEXSSANDRO FERNANDES VIANA, vulgo ‘Neguinho’, pela pratica do crime de falsa identidade, capitulado no art. 307 do CP.

Consiste a figura criminosa em atribuir-se (imputar-se), falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem.

Haverá crime, portanto, quando o agente, por escrito ou verbalmente, se faz passar por terceira pessoa, seja esta existente ou fictícia.

Assim, a materialidade delitiva se confirma pela certidão de fls. 37, que demonstra que o acusado no momento da prisão, na tentativa de esquivar-se da presente ação penal e/ou ocultar seus antecedentes criminais, se identificou como Alex Ferreira da Silva.

Outrossim, em relação à AUTORIA observo que o acusado, por ocasião da prisão em flagrante, afirmou chamar-se Alex Ferreira da Silva, sendo a falsa identidade descoberta posteriormente pelos policiais civis confrontando informações e arquivos conforme se observa dos documentos de fls. 26/32 e 37.

Consigna-se que o acusado confessou em juízo o crime em questão, restando incontroversa a autoria delitiva.

Desse modo, entendo devidamente comprovada a materialidade, autoria e tipicidade do delito de falsa identidade, nos termos do art. 307 do Código Penal, não vingando a alegação da defesa.

FATO 3 - CORRUPÇÃO DE MENORES

O conjunto probatório é deficiente para ensejar um decreto condenatório, vez que não se demonstrou no curso da instrução que o acusado tinha conhecimento de que praticava o crime na companhia de adolescente, sendo plausível a afirmação de que imaginava se tratar de pessoa maior de idade.

Não há prova alguma de que o acusado mantinha convivência com o adolescente, caso em que haveria prova indiciária de que sabia se tratar de menor de idade. O conhecimento da condição de menor não pode ser presumido, sob pena de responsabilização penal objetiva que infringe o princípio constitucional da presunção de inocência.

Dessarte, não havendo prova conclusiva de que o acusado tinha conhecimento de que o comparsa era adolescente, a absolvição conforme requerido pela acusação e defesa, é medida imperativa.

Ante o exposto, comprovada a autoria, a materialidade, encontrando adequação típica os fatos apurados durante a instrução penal e não encontrando sustentáculo probatório a tese defensiva, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado ALEXSSANDRO FERNANDES VIANA, como incurso nas penas dos artigos 157, § 2°, inciso II e 307, ambos do Código Penal Brasileiro e, ABSOLVER o acusado do crime descrito no Artigo 244-B da Lei no. 8.069/90. [...]”
(Diego Hartmann, juiz de Direito – ID 71851966/ ID 71851967)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Apreensão (ID 71845082), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 71845085) Auto de Entrega (ID 71845086) e Auto de Avaliação (ID 71845087), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Wagner Coletti Duarte, policial militar (ID 71845082), Fábio Raul Mânica, policial militar (ID 71845083), Jhonatan Pereira Rodrigues, investigador de Polícia (ID 71845083), Rafael de Souza Lima Martins, coautor (ID 71845083), Magda Ferreira Dantas da Silva, vítima (ID 71845083) e o interrogatório do apelante (ID 71845083/ ID 71845084).

A vítima Magda Ferreira Dantas da Silva reconheceu o apelante como o autor do roubo (ID 71845083).

Em Juízo, foram ouvidos Fábio Raul Mânica, policial militar (ID 71851981 – Relatório de Mídias), Jhonatan Pereira Rodrigues, investigador de Polícia (ID 71851981 – Relatório de Mídias), Aroldo Matos Magalhães, testemunha (ID 71851981 – Relatório de Mídias), Magda Ferreira Dantas da Silva, vítima (ID 71851981 – Relatório de Mídias) e o interrogatório do apelante (ID 71851981 – Relatório de Mídias).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 13.10.2015, por volta das 9h25m, no estabelecimento comercial denominado “O Boticário”, localizado na avenida Jatobá, no 1015, centro de Guarantã do Norte/MT, o apelante, junto com o adolescente Rafael de Souza Lima Martins, adentrou no local e subtraíram 8 (oito) frascos de perfume, marca ‘Quasar’, e 4 (quatro) frascos de perfume (amostras), marcas ‘Quasar’ e ‘Malbec’, avaliados em R$ 1.273,00 (mil e duzentos e setenta e três reais) (ID 71845081);

- a vítima Magda Ferreira Dantas da Silva, vítima, tanto na Delegacia de Polícia quanto em Juízo, declarou que estavam na loja a declarante, duas consultoras e uma cliente, quando entraram dois homens, “
um estava com uma sacola de pano enroladas embaixo do braço e com capacete (magro e branco) e outro tirou o capacete (moreno)
”; o “
moreno chegou e disse para ficarem quietas e empurrou-as para o canto
”, enquanto o outro pegou os vidros de perfume das prateleiras; se sentiu ameaçada pela conduta do apelante e ficou com medo só de vê-lo, “
o suspeito moreno, pediu a sacola da cliente, ela começou a ficar nervosa e dizia para ele não fazer aquilo, e começou a chorar e falava alto para o suspeito não levar sacola
”; o suspeito moreno disse "
fica ai não se mexe
" e saíram do local (...)” (ID 71851981 – Relatório de Mídias);

- o policial militar Wagner Coletti Duarte, perante a autoridade policial, declarou que efetuou a prisão em flagrante do apelante e do adolescente, sendo que “
com eles foram encontrados uma bolsa, onde havia 12 frascos de perfumes diversos da marca Boticário
” (ID 71845082);

- o policial militar Fábio Raul Mânica, tanto na fase policial quanto em Juízo, afirmou que o apelante e seu comparsa tentaram empreender fuga pela BR 163, quando foram presos em flagrante com os perfumes subtraídos (ID 71845083 e ID 71851981 – Relatório de Mídias);

- Jhonatan Pereira Rodrigues [investigador de Polícia] narrou, na fase judicial, narrou que estava em plantão na delegacia de Polícia, quando uma guarnição da polícia militar apresentou o apelante, preso em flagrante após a prática do roubo, momento em que este se identificou com nome falso e disse que seria menor de idade (ID 71851981 – Relatório de Mídias);

- Aroldo Matos Magalhães, em juízo, declarou que é recepcionista de uma loja vizinha onde ocorreu o roubo e viu dois rapazes saindo em uma moto preta (ID 71851981 – Relatório de Mídias);

- Rafael de Souza Lima Martins, na fase policial, disse apenas que mora com o apelante e se reservou ao direito de permanecer em silêncio (ID 71845083);

- o apelante, na fase policial e na instrução, confessou a prática do roubo, mas alegou que não ameaçou ninguém e não portava arma de fogo (ID 71845083/ ID 71845084 e ID 71851981 – Relatório de Mídias).

Dito isso, vejamos.

A conduta dos agentes [anunciar o crime, em concurso de pessoas, mandar os presentes ficarem quietos e empurrarem para o canto] possui caráter intimidativo e assegurou a subtração dos perfumes, a configurar o tipo penal de roubo (STJ, AgRg no AREsp 1059203 / MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 26.5.2017).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Incabível a desclassificação do delito de roubo para o de furto na hipótese em que a grave ameaça exercida contra as vítimas, capaz de atemorizá-las e obstar suas reações, é comprovada por meio do anúncio de assalto, da pluralidade de executores [...]”
(Ap 0000806-25.2015.8.11.0035 – Terceira Câmara Criminal – 12.6.2019).

Portanto, afigura-se impertinente a desclassificação pretendida.

Ao ser preso em flagrante por roubo, o apelante forneceu nome e idade falsos aos policiais, dizendo ser menor de idade.

Esses fatos estão confirmados pelo depoimento de Jhonatan Pereira Rodrigues, investigador de Polícia, perante a autoridade judicial (ID 71851981 – Relatório de Mídias);

Com efeito, não caracteriza situação de autodefesa (CF, art. 5o, LXIII) atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial, indicando nome distinto ou outra condição própria da pessoa como a idade (STJ, Súmula 522).

Sobre o tema [delito de falsa identidade], leciona Luiz Regis Prado:

“
A conduta típica consiste em atribuir (inculcar, irrogar, imputar) a si mesmo ou a outrem falsa identidade, sendo esta constituída não só pelo nome como também por outras qualidades ou condições próprias da pessoa, como estado civil, aí, incluídas, filiação, idade e a condição social (profissão, títulos acadêmicos, qualificação profissional etc.)
.” (Comentários ao Código Penal, 11a Ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2017, pág. 808)

Em situações análogas, este e. Tribunal reconheceu a ocorrência do crime de falta identidade nos seguintes julgamentos: AP N.U 0001184-03.2017.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal - 18.6.2020; AP N.U 0020441-57.2016.8.11.0002 - Segunda Câmara Criminal - 4.7.2019; AP N.U 0002348-14.2018.8.11.0087 – Terceira Câmara Criminal - 6.6.2019.

Logo, mantém-se a condenação do apelante pelo crime de falsa identidade.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021